Tribunal: CARF
Processo: 10384.003053/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003053/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.787 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
MARIA DAS VIRGENS ROCHA MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CUMULAÇÃO.
No lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual,
não se há falar em cumulação com a multa de ofício aplicada sobre o imposto
suplementar por omissão de rendimentos, pois se trata de incidência sobre
infrações distintas e não excludentes, incidentes sobre bases de cálculos
também distintas. Uma é a infração de omissão de rendimentos que gera
imposto de renda suplementar apurado por meio da Declaração de Ajuste
Anual e que tem esse valor como base de cálculo, outra é a falta de entrega da
Declaração de Ajuste Anual, que tem como base de cálculo o imposto devido e
é devida mesmo que o imposto tenha sido pago integralmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003053/2009-15
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003053/2009-15

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de multa por falta de entrega
de declaração de ajuste anual pela contribuinte referente aos anos-calendário de 2006 e 2007,
exercícios de 2007 e 2008, no valor total de R$ 24.434,44.
De acordo com a legislação em vigor, a contribuinte estava obrigada a apresentar
declaração de ajuste anual no período em questão por possuir bens ou direitos, aos 31/12/2006 e
31/12/2007, em valor superior a R$ 80.000,00 e rendimentos em valor superior a R$ 14.992,32.
No entanto, constatou-se que a contribuinte apresentou declaração anual de isento
no exercício financeiro de 2007 e no exercício de 2008, não apresentou declaração de ajuste
anual, embora possuísse, aos 31 de dezembro de 2006, saldo em aplicação financeira do tipo BB
RF LP IND 100 MIL em valor de R$ 402.018,49, com rendimento líquido de R$ 18.393,85, e
aos 31 de dezembro de 2007, saldo em Ações da Vale, por meio do Banco do Brasil, no valor de
R$ 668.772,52, com rendimento líquido de R$ 178.772,52.
Intimada a apresentar as declarações de ajuste, a contribuinte não atendeu às
intimações da autoridade fiscal, nem apresentou nenhuma justificativa para a falta de entrega das
declarações, ensejando a lavratura do presente auto de infração para imposição de multa por falta
de entrega de declaração de ajuste anual, cuja base de cálculo é o imposto devido, decorrente da
constatação da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, objeto dos autos do processo administrativo fiscal correlato, de no
10384.002727/200964.
Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação, que foi
julgada improcedente pela DRJ/FOR, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
No caso de falta da entrega da declaração de rendimentos ou sua apresentação
fora do prazo fixado, aplicar-se-á a multa de 1% ao mês ou fração sobre o
imposto devido, ainda que integralmente pago, até o limite de 20% ou o valor
mínimo específico estabelecido pela legislação de regência, no caso de
declaração que não resulte imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO. NÃO CUMULAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Ajuste Anual,
não há que se falar em cumulação com a Multa de Ofício aplicada sobre o
imposto suplementar, por omissão de rendimentos, pois se trata de incidência
sobre infrações distintas e não excludentes.
Uma é a infração de omissão de rendimentos que gera imposto de renda
suplementar apurado através da Declaração de Ajuste Anual, outra é a falta de
entrega da Declaração de Ajuste Anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003053/2009-15

Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de
segunda instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira
instância, pelo fato de por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II
do artigo 100 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 10/01/13 (fls. 101), a contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 04/02/13 (fls. 103/117), no qual reproduz as alegações apresentadas em sua
impugnação, no sentido, em síntese, da impossibilidade de concomitância da multa por falta de
entrega da declaração de ajuste e da multa de lançamento de ofício, pois ambas, a prevista no art.
88, I da Lei no 8981/95 e a prevista no art. 44, I da Lei no 9430/96, têm a mesma base de cálculo.
Ademais, afirma que o art. 44, I da Lei no 9430/96 trata de norma geral que
estabelece o percentual da penalidade a ser aplicada para os casos de falta de pagamento,
pagamento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, falta de declaração
e/ou declaração inexata, enquanto o art. 88, I, § 1o, “a”, da Lei no 8981/95 trata de multa de mora
aplicada por falta ou atraso na entrega da declaração quando não houver lançamento de ofício
para exigir o imposto de renda não declarado ou declarado depois do prazo estabelecido em lei.
Cita julgados do Conselho de Contribuintes nesse sentido;
Por fim, requer o provimento de seu recurso para que seja julgado improcedente o
presente auto de infração.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a
cobrança de multa por falta de entrega de declaração de ajuste anual pela contribuinte referente
aos anos-calendário de 2006 e 2007, exercícios de 2007 e 2008, no valor total de R$ 24.434,44.
Relata a autoridade fiscal que
A contribuinte, no exercício de 2007, apresentou Declaração Anual de Isento - DAI.
No exercício de 2008, não apresentou nenhuma declaração, tendo sido apenas
referenciada referenciado na DIRPF de seu cônjuge, no campo informações do cônjuge,
como não tendo auferido nenhum rendimento tributável no período. Entretanto,
verificamos que, nesses exercícios, a contribuinte apresentou movimentação financeira
incompatível com a condição de isenta.
A contribuinte foi intimada, em 02/03/2009, através do Termo de Inicio da Ação Fiscal,
a, em um prazo de vinte dias, apresentar as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa
Física - DIRPF, exercícios de 2007 e 2008.
A contribuinte não atendeu a essa intimação.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003053/2009-15

A contribuinte, foi autuada por omissão de rendimentos visto que não comprovou a
origem dos recursos creditados em suas contas de depósito (cópia do auto de infração
em anexo).
Efetuamos, agora, o lançamento correspondente a infração consistente da falta de
entrega da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF, conforme a
seguir descrito.
001 - MULTAS POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO (COM IMPOSTO DEVIDO)
Intimada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente em primeira instância. Notificada do acórdão, a contribuinte, então, apresentou
recurso voluntário, reproduzindo os argumentos de defesa constantes de sua impugnação.
Desse modo, considerando que a recorrente trouxe em seu recurso os mesmos
argumentos de defesa constantes de sua impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo
que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57,
§3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto os seguintes trechos da decisão de primeira
instância, para que façam parte integrante deste voto como razões de decidir:
Preliminarmente há que se saber se a contribuinte estava obrigada a apresentar as
Declarações de Ajuste Anual e se fez a apresentação no prazo estipulado na legislação
tributária pertinente.
Para o exercício financeiro de 2007, ano calendário 2006, vejamos a Instrução
Normativa SRF no 716, de 5 de fevereiro de 2007
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao exercício de 2007 a pessoa física residente no Brasil que, no ano
calendário de 2006:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
14.992,32 (quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou acionista, ou de
cooperativa;
IV - obteve, em qualquer mês do ano calendário, ganho de capital na alienação de bens
ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 74.961,60 (setenta e quatro mil,
novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos);
b) pretenda compensar, no ano calendário de 2006 ou posteriores, prejuízos de anos
calendário anteriores ou do próprio ano calendário de 2006;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano calendário, de bens ou
direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou à condição de residente no Brasil;
VIII - optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à
aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art.
39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003053/2009-15

Para o exercício financeiro de 2008, ano calendário 2007, vejamos a Instrução
Normativa RFB no 820, de 11 de fevereiro de 2008:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil que, no ano
calendário de 2007:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
15.764,28 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou
simples, como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa
individual;
IV - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito
à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 78.821,40 (setenta e oito mil, oitocentos
e vinte e um reais e quarenta centavos);
b) pretenda compensar, no ano calendário de 2007 ou posteriores, prejuízos de anos
calendário anteriores ou do próprio ano calendário de 2007;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou, em qualquer mês, à condição de residente no Brasil e encontrava-se nessa
condição em 31 de dezembro;
VIII - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à
aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art.
39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Do exame do Acórdão no 08.24.430, relativo ao processo no 10384.002727/200964,
anexado a este processo, verifica-se que a contribuinte obrigava-se a entrega da
Declaração de Ajuste Anual, para ambos os exercícios financeiros.
Conforme ainda o Acórdão no 08.24.430, não houve apresentação de declaração em
conjunto, relativamente ao cônjuge da senhora contribuinte.
Constatou-se naquele processo que o cônjuge da senhora contribuinte apresentou a
Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2007 e a Declaração de Ajuste
Anual do exercício financeiro de 2008. Verificou-se que tanto a Declaração de Ajuste
Anual do exercício financeiro de 2007 como a Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2008 foram apresentadas no modelo simplificado.
Pela Declaração de Bens, verificou-se que, tanto a da Declaração de Ajuste Anual do
exercício financeiro 2007, como a da Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2008, não houve apresentação em conjunto. Pôde-se inferir pela
impossibilidade da conclusão de ter havido declaração em conjunto. Falou-se que a
senhora contribuinte não juntou os documentos de respaldo da Declaração de Bens,
pelos quais, se pudesse averiguar se nos saldos das aplicações financeiras, declarados
pelo cônjuge, estivessem incluídos os saldos das aplicações financeiras em nome da
senhora contribuinte, conforme os comprovantes fornecidos pelo Banco do Brasil.
Portanto, pela conclusão naquele processo, a senhora contribuinte estava omissa na
entrega da Declaração de Ajuste Anual, relativamente aos exercícios financeiros de
2007 e 2008, anos calendário 2006 e 2007, respectivamente.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003053/2009-15

Quanto aos argumentos expendidos na impugnação, vale esclarecer que não existe
concomitância, excesso de penalidade, nos lançamentos da Multa de Ofício e da Multa
por Falta na Entrega da Declaração de Ajuste Anual.
A Multa por Falta na Entrega da Declaração de Ajuste Anual tem como base de cálculo
o Imposto Devido, e é devida mesmo que o Imposto de Renda tenha sido pago,
integralmente. A Multa de Ofício tem como base de cálculo o Imposto Suplementar, ou
seja, a diferença de imposto. É o que se depreende da respectiva fundamentação legal,
acima transcrita.
A Multa de Ofício teve por fato gerador a infração de omissão de rendimentos, afetando
a obrigação principal do pagamento do imposto. A Multa por Falta de Entrega de
Declaração de Ajuste Anual teve por fato gerador o descumprimento de uma obrigação
acessória: Entrega da Declaração de Ajuste Anual, face à obrigatoriedade pela
apresentação pelo fato da senhora contribuinte possuir saldo de aplicação financeira em
valor superior ao limite de dispensa de apresentação.
Quanto à base de cálculo, cabe esclarecer que, para o presente caso, houve a
coincidência de valor, dado que a omissão de rendimentos por depósito bancário de
origem não comprovada não comporta Imposto de Renda Retido na Fonte.
O Imposto Devido é o Imposto de Renda resultante da base de cálculo apurada na
Declaração de Ajuste Anual, ou seja: a diferença entre o somatório dos rendimentos
tributáveis e o somatório das deduções legais: previdência oficial, previdência privada,
dependentes, despesas com instrução, despesas médicas e pensão judicial.
O Imposto Suplementar, é a diferença entre o saldo de imposto a pagar, apurado na
Declaração de Ajuste Anual e o saldo de imposto a pagar apurado após as alterações da
base de cálculo ou da compensação do imposto devido.
Por sua vez, o saldo do Imposto a Pagar é resultante do Imposto Devido após a
compensação do Renda Retido na Fonte, do Carnê leão e do Imposto Complementar.
Embora tenha havido coincidência de valor relativamente ao Imposto Devido e ao
Imposto Suplementar, não fica configurada a concomitância de penalidade, uma vez
que, como já se ressaltou, duas são as penalidades: uma pela infração de omissão de
rendimentos, afetando a obrigação principal, outra pelo descumprimento de uma
obrigação acessória.
Tanto assim é verdade que a Multa por Falta de Entrega de Declaração é devida mesmo
que o Imposto de Renda tenha sido pago integralmente.
Nesse sentido, são os julgados mais recentes deste tribunal administrativo, dentre
os quais cito, ilustrativamente, o seguinte precedente1, dentre outros no mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
MULTA POR FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE
DIFERENÇA DE IMPOSTO APURADA EM PROCEDIMENTO FISCAL
POSSIBILIDADE.
Em se tratando de lançamento de oficio, é cabível a aplicação de multa de
oficio vinculada à diferença de imposto apurada, cumulada com a multa pela
falta/atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, ainda que no seu
valor mínimo.

1 Acórdão no 2301-006.504, 2 a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, relator conselheiro Cleber Ferreira Nunes
Leite, j. 12/09/19, v.u.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.003053/2009-15

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital